Tribunal: TJDFT
Processo: 0718318-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0718318-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO DE OLIVEIRA LOQUINGEN AGRAVADO: CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CAIO DE OLIVEIRA LOQUINGEN contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação declaratória de nulidade de rescisão contratual, cumulada com pedido de danos morais, ajuizada contra CLOUD WALK MEIOS DE PAGAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita vindicado pelo agravante. Alega o agravante, em síntese, que formulou pedido de gratuidade judiciária por não possuir condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma ter juntado aos autos carteira de trabalho comprovando seus rendimentos ao longo dos anos, pelos quais se infere a falta de capacidade financeira para custear o processo, além de ressaltar que a conta mantida perante a instituição agravada foi bloqueada indevidamente, o que deu ensejo ao ajuizamento da ação, de modo que não possui meios para exibir seus extratos bancários. Defende que a justiça gratuita para quem comprova insuficiência de recursos financeiros é direito fundamental previsto no art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal e tece argumentação jurídica sobre o princípio da dignidade da pessoa humana e sobre o direito de acesso ao Poder Judiciário. Argumenta que: “A interpretação da magistrada sobre a capacidade financeira do Autor foi equivocada, uma vez que ao analisar os documentos é de fácil constatação que o agravante não possui recursos para o pagamento das custas, bem como não observou a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no artigo 99, §3o, do CPC. Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de liminar, argumentando, quanto ao periculum in mora, que: “A urgência da medida está demonstrada e respaldada nas robustas provas dos autos, na legislação vigente e sólidos precedentes, cuja negativa causará restrição ilegal e profundo constrangimento ao direito da agravante, sendo de suma importância a concessão da medida, e não há dúvidas de que o ato do juízo singular traz consigo caráter ilegal e injusto, cujo julgado deve ser reformado por esse e. Tribunal”. Requer a concessão de antecipação de tutela recursal, para que seja deferida a gratuidade judiciária e determinado o prosseguimento do feito na instância originária, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. É o relatório. Decido. Considerando o objeto do recurso, está dispensado inicialmente o recolhimento preparo, na forma do art. 101, § 1o, do CPC. O referido dispositivo legal dispõe que nos recursos interpostos contra decisão ou sentença que indefere a gratuidade judiciária, "estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso." Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Consoante o disposto no art. 99 do CPC, para a concessão da gratuidade judiciária, basta a simples afirmação do interessado sobre sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, confira-se: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Contudo, a presunção a que se refere o dispositivo supra não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPADOR. LIQUIDAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR VULTOSO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção relativa pode ser afastada pelo magistrado quando encontrar, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício (CPC/2015, art. 99, §§ 2o e 3o). (...) (AgInt no REsp n. 2.126.791/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.) Assim, o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pelo agravante de modo que é dever do magistrado facultar à parte a juntada de documentos que serão levados em consideração na análise do pedido. Na hipótese dos autos, o agravante juntou cópia da carteira de trabalho, comprovando que trabalhava com etiquetador em estabelecimento comercial, recebendo mensalmente o salário mínimo (ID 71587214), além de ter juntado documentos relativos à rescisão do contrato de trabalho, demonstrando que foi demitido no dia 30 de janeiro de 2025 (ID 71587212). Leva-se em conta, ainda, que ajuizou o processo de origem questionando o bloqueio de sua conta bancária pela instituição agravada, tratando-se de circunstância que também restou demonstrada pelo documento de ID 71587211, o que pode ter comprometido ainda mais sua capacidade financeira, e, como alegado, o impede de exibir os respectivos extratos bancários. Assim, considerando as condições de renda do agravante e havendo elementos passíveis de demonstrar de que teve sua conta bancária bloqueada, entendo, ao menos nessa análise preliminar, que o indeferimento do benefício da justiça gratuita tem o condão de afetar seu direito de ação, justificando a concessão da medida liminar vindicada. Diante do exposto, deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, para deferir a gratuidade judiciária ao recorrente, garantindo-lhe o fluxo deste recurso e da ação originária, independente do recolhimento das custas processuais, até o julgamento do mérito do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator